Tribunal: TJPA
Processo: 0800443-64.2022.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800443-64.2022.8.14.0200

APELANTE: ADMIR CORREA DE SOUSA JUNIOR, MILTON BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR, JACY ROCHA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA MEDIANTE ABORDAGEM VEICULAR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PRELIMINARES DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAUTORIA E OMISSÃO IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por policiais militares condenados pela Vara Única da Justiça Militar da Comarca de Belém pela prática do crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar, em razão da exigência de vantagem indevida no valor de R$ 1.000,00, mediante abordagem policial, como condição para não conduzir a vítima à delegacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade do Inquérito Policial Militar por suposta violação ao contraditório, à ampla defesa ou à razoável duração do processo; (ii) estabelecer se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de concussão imputado aos apelantes; (iii) determinar se é cabível a absolvição, o reconhecimento de erro de tipo, a atipicidade da conduta ou a desclassificação para o crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Inquérito Policial Militar possui natureza inquisitorial e informativa, sendo inexigível a observância plena do contraditório e da ampla defesa nessa fase, desde que tais garantias sejam asseguradas no processo judicial.

4.

O mero decurso do tempo entre os fatos e a instauração do IPM, desacompanhado de demonstração de prejuízo concreto à defesa, não enseja nulidade, à luz do princípio do pas de nullité sans grief.

5.

A sentença individualiza adequadamente as condutas, reconhecendo a coautoria dos apelantes, inclusive por omissão imprópria daquele que detinha posição hierárquica e poder de comando, podendo impedir a prática delitiva.

6.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por prova documental consistente nos comprovantes de transferência bancária via PIX e por prova oral firme e coerente da vítima e de testemunha, que confirmou o recebimento e repasse da quantia exigida.

7.

A exigência de vantagem indevida, ainda que indireta, valendo-se da função pública e da autoridade policial, subsume-se ao tipo penal da concussão, afastando-se a alegação de erro de tipo ou atipicidade da conduta.

8.

Inviável a desclassificação para o delito do art. 324 do Código Penal Militar, porquanto a conduta descrita se amolda especificamente ao tipo penal de concussão, que possui previsão autônoma e mais gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Inquérito Policial Militar, por sua natureza inquisitorial, não exige a observância plena do contraditório e da ampla defesa, desde que garantidos no processo judicial.

2.

A exigência de vantagem indevida por policial militar no exercício da função configura o crime de concussão, ainda que realizada de forma indireta e mediante transferência bancária.

3.

Responde por concussão o superior hierárquico que, podendo impedir a prática criminosa, anui ou se omite de forma consciente, contribuindo para a consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXVIII; CPP, art. 563; CPPM, art. 439, alíneas “a”, “b” e “e”; CPM, arts. 305 e 324.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0008774-91.2019.8.14.0097, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 22.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
as preliminares arguidas, e, no mérito
NEGAR
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800443-64.2022.8.14.0200

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DA COMARCA DE BELÉM

RECORRENTE: MILTON BATISTA DO NASCIMENTO

DEFESA: VERENNA MONTEIRO MAGALHÃES – OAB/PA 14.266

RECORRENTE: ADMIR CORREA DE SOUSA JUNIOR

DEFESA: WALLACE LIRA – OAB/PA 22.402

RECORRENTE: JACY ROCHA DE SOUZA JUNIOR

DEFESA: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA – OAB/PA 13.998

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MILTON BATISTA DO NASCIMENTO, ADMIR CORREA DE SOUSA JUNIOR
e
JACY ROCHA DE SOUZA JUNIOR
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar da Comarca de Belém, que os condenou a prática do delito previsto no art. 305 do Código Penal Brasileiro, fixando a pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por prestação pecuniária equivalente a 3 (três) salários mínimos (ID 30665214).

Segundo a denúncia (ID 30665056), recebida em 06.07.2022 (decisão ID 30665057), narram os autos que no dia 16/04/2021, por volta das 22h10, Ronaldo Lopes da Silva trafegava em seu veículo, quando foi abordado pela VTR 2708, comandada pelo 3º SGT PM Milton Batista do Nascimento Junior e composta pelo CB PM Admir Corrêa de Sousa Júnior e pelo SD PM Jacy Rocha de Souza Junior, ora denunciados.

Durante a revista veicular, os policiais militares identificaram diversos extratos bancários com altos valores, em nome de empresa pertencente a Ronaldo Lopes da Silva. Logo após o diálogo com o 3º SGT PM Milton Batista do Nascimento, o CB PM Admir Corrêa de Sousa Júnior e o SD PM Jacy Rocha de Souza Junior abordaram a vítima, passando a dela exigir a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para que não fosse conduzida à delegacia.

Diante da exigência dos ora denunciados e tendo sido apresentada pelo CB PM Admir Corrêa de Sousa Júnior uma chave PIX de terceira pessoa, a vítima naquele momento efetuou a transferência, via PIX, do valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Após os militares confirmarem o recebimento do valor transferido, Ronaldo Lopes da Silva foi liberado pela guarnição.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 30665216), a defesa de Milton Batista do Nascimento requer preliminarmente o reconhecimento da nulidade do Inquérito Policial Militar por cerceamento de defesa. No mérito, requer sua absolvição com base no art. 439, alínea "e", do CPPM; a defesa de Admir Corrêa de Sousa Júnior (ID 30665217) requer sua absolvição com base no art. 439, alínea “a” ou "e", ambos do CPPM e subsidiariamente, o reconhecimento de atipicidade da conduta ou erro de tipo; a defesa de Jacy Rocha de Souza Junior (ID 30665224) requer sua absolvição com base no art. 439, alínea “b” ou "e", ambos do CPPM e subsidiariamente, a desclassificação para o art. 324 do CPM.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30665227), rebatendo integralmente as teses deduzidas pela defesa de cada apelante. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 31077088, 31077089 e 31077090) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento das apelações.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.

II.

PRELIMINARES

a)

NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – APELANTE MILTON BATISTA DO NASCIMENTO

Sustenta a defesa a ocorrência de nulidade absoluta do Inquérito Policial Militar, sob o argumento de que o apelante somente foi ouvido após a elaboração do relatório final, circunstância que, implicaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O Inquérito Policial possui natureza eminentemente inquisitorial, destinando-se à colheita de elementos informativos, não havendo que se falar, nessa fase procedimental, na incidência do contraditório e da ampla defesa nos moldes constitucionais próprios do processo judicial, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. Vejamos:

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP, C/C ART. 1º, INCISO I, "A", DA LEI Nº 9.455/97, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, do CP, C/C ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06, C/C, ART. 69, DO CÓDIGO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA MAJORADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO – 01) PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – INQUÉRITO POLICIAL QUE DEVE SER CONSIDERADO INADEQUADO E INADMISSÍVEL COMO MEIO DE PROVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE.
Inviável o acolhimento da preliminar arguida pela defesa, pois, o inquérito policial é considerado procedimento investigativo inquisitivo, de caráter administrativo e informativo, inexistindo, por conseguinte, prejuízo aos princípios da ampla defesa e do contraditório que devem ser exercidos amplamente na fase judicial.
Precedentes colacionados. Preliminar rejeitada; 02) MÉRITO: 2.1) DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DESCABIMENTO. Materialidade e autoria dos crimes pelos quais o apelante foi condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri da comarca da capital, devidamente demonstradas nos autos, através dos laudos de exame de necropsia médico-legal e outras provas materiais acostadas ao feito processual, bem como, diante das provas orais colhidas no decorrer da ação penal, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com forte embasamento no acervo probatório constante do processo criminal, tendo o legislador na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção. Precedentes colacionados; 03) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008774-91.2019.8.14.0097 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/07/2024)

Eventuais irregularidades verificadas na fase inquisitorial não têm o condão de macular a ação penal, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa na etapa judicial, sob pena de se atribuir natureza processual a procedimento de caráter meramente informativo.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade do inquérito policial militar.

b)

NULIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA DEMORA INJUSTIFICADA – APELANTE MILTON BATISTA DO NASCIMENTO

Sustenta, ainda, a defesa que o lapso temporal entre os fatos e a instauração do IPM teria violado o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Todavia, o princípio da razoável duração do processo não pode ser invocado de forma abstrata, exigindo a demonstração objetiva de prejuízo concreto ao exercício da defesa, o que não ocorreu.

O mero decurso do tempo, desacompanhado de prova de dano efetivo, não enseja nulidade, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Rejeito, igualmente, essa preliminar.

III.

MÉRITO

a)

DO APELANTE MILTON BATISTA DO NASCIMENTO

A defesa de Milton requer a nulidade da sentença condenatória por ausência de individualização da conduta. Por fim, pleiteia a absolvição do apelante nos termos do art. 439, alínea “e” do CPPM.

Não merece acolhimento a alegação defensiva de que a condenação teria se fundado em responsabilidade penal objetiva.

Ao revés, a sentença procedeu à adequada individualização da conduta do apelante, atribuindo-lhe participação relevante mediante anuência consciente e omissão imprópria, uma vez que, detentor de poder hierárquico e do dever funcional de impedir a prática delitiva, optou por não fazê-lo, contribuindo de forma decisiva para a consumação do crime.

Trata-se de hipótese de coautoria por domínio funcional do fato, plenamente admitida pela jurisprudência, sobretudo quando demonstrado que o agente detinha o controle da situação e podia impedir o resultado, mas deliberadamente se omitiu.

O conjunto probatório é harmônico, coerente e convergente, não se limitando à palavra isolada da vítima, mas encontrando respaldo em outros elementos objetivos dos autos.

A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas pelos comprovantes de transferências bancárias via PIX, no valor de R$ 1.000,00, realizadas na mesma data dos fatos, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima Ronaldo Lopes da Silva e da testemunha Bruna Suely da Silva Freitas, a qual confirmou ter recebido o referido numerário a pedido de um dos policiais e o repassado a outro, evidenciando a participação consciente e voluntária do recorrente na empreitada criminosa.

Ademais, os comprovantes de transferência bancária atestam, de forma irrefutável, a concretização da exigência e o recebimento da vantagem indevida.

Conforme consta nos autos, o apelante exercia o comando da equipe, cabendo-lhe decidir sobre as providências adotadas durante a abordagem policial. Restou demonstrado que seus subordinados o consultaram previamente, recebendo sua anuência para a exigência indevida, circunstância corroborada pelo depoimento firme e coerente da vítima.

Dessa forma, estando a autoria e a materialidade devidamente delineadas e suficientes a amparar o decreto condenatório recorrido, não há falar em absolvição do apelante Milton Batista do Nascimento Junior.

b)

DO APELANTE ADMIR CORREA DE SOUSA JUNIOR

A defesa requer a absolvição do apelante nos termos do art. 439, alínea “a” ou “e”, ambos do CPPM. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de atipicidade da conduta ou erro de tipo.

A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas pelos comprovantes de transferências bancárias via PIX, no valor de R$ 1.000,00, realizadas na mesma data dos fatos, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima Ronaldo Lopes da Silva e da testemunha Bruna Suely da Silva Freitas, a qual confirmou ter recebido o referido numerário a pedido do recorrente e repassado em seguida ao também apelante Jacy, evidenciando a participação consciente e voluntária na empreitada criminosa.

Ademais, os comprovantes de transferência bancária atestam, de forma irrefutável, a concretização da exigência e o recebimento da vantagem indevida.

No tocante à alegação de erro de tipo, não merece prosperar.

O erro de tipo pressupõe ignorância fática relevante, não se aplicando àquele que atua com plena ciência do desvalor de sua conduta, conforme restou demonstrado nos autos.

Dessa forma, estando a autoria e a materialidade devidamente delineadas e suficientes a amparar o decreto condenatório recorrido, não há falar em absolvição do apelante Admir Corrêa de Sousa Júnior.

c)

DO APELANTE JACY ROCHA DE SOUZA JUNIOR

A defesa requer absolvição com base no art. 439, alínea “b” ou "e", ambos do CPPM e subsidiariamente, a desclassificação para o art. 324 do CPM.

A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas pelos comprovantes de transferências bancárias via PIX, no valor de R$ 1.000,00, realizadas na mesma data dos fatos, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima Ronaldo Lopes da Silva e da testemunha Bruna Suely da Silva Freitas, a qual confirmou ter recebido o referido numerário a pedido do apelante Ademir e repassado em seguida ao recorrente, evidenciando a participação consciente e voluntária na empreitada criminosa.

Ademais, os comprovantes de transferência bancária atestam, de forma irrefutável, a concretização da exigência e o recebimento da vantagem indevida.

Importante frisar que a circunstância do apelante ter sido o destinatário final do numerário transferido constitui, por si só, prova inequívoca de sua participação consciente e voluntária no delito.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de concussão (art. 305 do CPM) para o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), a pretensão não deve ser acolhida.

Restou plenamente demonstrado durante a instrução processual que o réu, valendo-se de sua função pública e do aparato estatal que lhe era confiado, exigiu indiretamente vantagem patrimonial indevida de particular abordado, configurando conduta inapropriada violando os princípios que regem a Administração Pública.

O art. 324 do Código Penal Militar caracteriza a conduta daquele que deixa de observar lei, regulamento ou instrução no exercício da função militar.

No caso em exame, a conduta atribuída aos policiais militares não se submete ao tipo penal previsto no artigo 324 do Código Penal Militar, mas, sim, ao tipo específico do artigo 305 do mesmo diploma legal, que tipifica o crime de concussão, punindo de forma autônoma e mais gravosa a exigência de vantagem indevida por funcionário público.

Sendo assim, não há que se falar em desclassificação para o delito prevista no art. 324 do CPM.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 13/03/2026